Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TUST E TUSD. ICMS. TEMA REPETITIVO No. 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o-A. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a alegação de que o apelante estaria impedido de discutir os honorários por não ter impugnado o valor da causa na contestação, pois não se busca com a apelação alterar tal valor, mas apenas adequar o critério de fixação da verba sucumbencial.
2. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.
3. Nos termos do art. 85, §8o-A do CPC, os honorários fixados pelo critério da equidade devem, em regra, observar os parâmetros recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a regra deve ser mitigada ante a peculiaridade do caso, considerando os parâmetros estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.